Tribunal: STF
Processo: HC 89783
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 129, § 2º, I E III DO CÓDIGO
   PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CP. MAJORAÇÃO.
   CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
   REEXAME POR MEIO DE HC. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ORDEM
   DENEGADA.
I - A exasperação da pena-base pode resultar do
   contexto da motivação global da sentença condenatória.
II - O
   habeas corpus não é a via adequada para a análise da justiça ou
   injustiça da pena-base quando sua majoração tiver como base
   circunstâncias objetivas e subjetivas idôneas.
III - Ordem
   denegada.